Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711260-90.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0054018-65.2001.8.07.0001 – id 227115202), que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo devedor no valor de R$ 54.364,54, atualizado até 05/12/24 (id 220173200), nos termos do acordo de id 149286778. Alega que o termo inicial de 6 meses para a venda dos diversos imóveis outrora penhorados é o da decisão que homologou o acordo, e, nesse período, caso não vendidos todos os bens, as partes poderiam entabular novo ajuste, não havendo fundamento na contagem utilizada na decisão agravada, pois o acordo foi prorrogado por mais 6 meses, em agosto/23, e, posteriormente, por mais 60 dias, do qual a agravante discordou. Argumenta que quanto à homologação efetuada no id 205095756, ocorreu durante o prazo de prorrogação do acordo, entretanto, como houve o exaurimento do prazo do acordo, cabível a atualização do débito, sustentando ser incabível que o valor calculado em fevereiro/23 permaneça o mesmo independentemente do tempo transcorrido. Afirma que jamais alegou descumprimento do acordo firmado pelas partes, mas que o seu objeto foi a suspensão do processo para que os 10 imóveis fossem alienados extrajudicialmente pela agravada, sendo incabível, portanto, a continuidade do acordo, sem atualização do débito, para prosseguimento da execução com penhora de crédito em outro processo, sustentando que o prazo de 6 meses foi ultrapassado em demasia e, apesar da venda dos referidos imóveis, permanece saldo remanescente. Aponta perigo de dano na eventual utilização do crédito pela agravada em outros processos, deixando a agravante sem meios de satisfação futura da dívida. Requer a tutela de urgência para penhora do valor que entende correto (R$ 273.602,61), nos autos do Processo de Inventário no 0017799-28.2016.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Contrarrazões apresentadas no id. 70994012. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. No acordo firmado entre as partes, em fevereiro/23 (id 149286778 – autos principais), foi reconhecido o débito de R$ 901.044,68 (cláusula primeira) e que a venda extrajudicial dos imóveis seria efetuada mediante autorização do Juízo a quo, cujos valores poderiam ser imediatamente levantados pela agravante: “CLÁUSULA SEGUNDA (...). PARÁGRAFO TERCEIRO: Após o respectivo depósito de cada venda de imóvel, a SEGUNDA CONTRATANTE poderá fazer o imediato levantamento mediante a autorização judicial até o montante do pagamento da dívida indicada na cláusula primeira. PARÁGRAFO QUARTO: Os contratantes concordam que o prazo para a venda dos referidos imóveis seja de 06 (meses) a contar da data em que o Juízo da 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA autorizar a venda extrajudicial. Caso todos os imóveis não tenham sido vendidos neste período, as partes poderão entabular novo acordo, ou prosseguir na execução com nova constituição de penhora sobre os imóveis remanescentes. O prazo inicial de 6 meses foi suspenso na decisão id 171078017, por igual período a pedido das partes, pois nem todos os imóveis haviam sido vendidos. Nova suspensão, por 60 dias, foi deferida para finalização dos trâmites necessários à venda de dois imóveis (id 205095756), ocasião em que o cálculo apresentado pela agravante foi considerado como o valor do débito remanescente (R$ 198.097,53). Contra essas decisões não houve recurso. Quanto ao termo a quo para venda dos imóveis, ao contrário do alegado pela agravante, foi expressamente previsto como a data de autorização da venda pelo Juízo a quo, conforme cláusula segunda, parágrafo quarto, supratranscrito. O acordo não prevê atualização monetária nem incidência de juros sobre eventuais valores remanescentes. Uma vez que a última autorização ocorreu em 30/08/24 (id 209268979), a venda efetuada em 19/11/24 (id 218591591), encontra-se, à primeira vista, dentro do prazo acordado de 6 meses. Efetuada a última prestação de contas, o devedor/agravado indicou que, após a venda dos 10 imóveis, os respectivos valores deduzidos do débito original (R$ 901.044,68), perfaz saldo devedor de R$ 42.100,08 e os atualizou, a partir da data do acordo (10/02/23), atingindo o débito remanescente de R$ 54.364,54 (id 220173205), importância que já foi objeto de ordem de penhora no rosto dos autos no 0017799-28.2016.8.07.0001 (id 228565227). Considerando que a agravante recebeu ao longo do tempo o valor de cada alienação, em princípio, não há cogitar em atualização do débito principal, desde 2023, mas somente do remanescente, que, conforme salientado, foi realizado desde a data do acordo. A agravante indica o débito remanescente de R$ (R$ 273.602,61), entretanto, não apresenta memória de cálculo, não sendo possível aferir a partir de qual valor efetuou a correção, nem o termo inicial utilizado para a atualização. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator